Tribunal: STF
Processo: RE 1507788
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Campinas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Ação Anulatória. IPTU. Comarca de Campinas. Loteamento ‘Entreverdes’. Sentença julgando parcialmente procedente a ação - Exercícios de 2014 e 2015. lançamentos efetuados sem que houvesse previsão na Planta Genérica de Valores. Circunstâncias em que a majoração do valor venal decorreu da aplicação do artigo 16, § 4º, da Lei Municipal 11.111/2001 e não se fez por lei e nem por decreto, mas mediante decisão proferida pelo Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias, não podendo, pois, subsistir o lançamento Exercícios de 2016 e 2017 - Cabimento da cobrança. Loteamento regularizado junto à Municipalidade. Desnecessidade da presença dos melhoramentos do art. 32, §1º do CTN. Sujeição passiva do promitente vendedor e do promitente comprador do lote, já individualizado à época. Precedentes do E. STJ. Relação jurídica entre comprador e loteador que, a despeito de configurar relação consumerista, não exime a sujeição tributária do apelante perante o Fisco, nos termos do artigo 34 do CTN Sentença mantida - Recursos Improvidos.”



    “Apelações - Recursos Especial e Extraordinário - Ação Ordinária (anulatória de débito fiscal) – IPTU – Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade das cobranças retroativas de IPTU – V. Acórdão que negou provimento aos recursos – Julgamento do ARE nº 1.245.097/PR, Tema nº 1084, STF, DJe 27/07/2023, o qual fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório’ - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 1.030, II, do CPC – Precedente desta E. 18ª Câmara de Direito Público - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 30, 97, 150, I, e 156, I, da Constituição da República, e da Súmula Vinculante nº 10. Requer-se, em síntese, que seja declarada válida a cobrança do IPTU referente aos exercícios de 2014 e 2015, fundamentada nos atos infralegais. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. 



    No voto condutor do acórdão recorrido ficou assentado que:



    “[...] 



    Os lançamentos para os exercícios 2014 e 2015 foram efetuados sem que houvesse previsão na Planta Genérica de Valores, o que contraria o princípio da legalidade. A tributação sobre área situada em loteamento não implantado é indevida, por inexistência de hipótese de incidência, porque até a entrega do loteamento não existem os lotes, que somente foram individualizados no cadastro imobiliário municipal no ano de 2015. 



    Até a entrega do loteamento, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos é do loteador. O adquirente do lote tem o direito de ser ressarcido pelo tributo referente a período anterior à entrega do loteamento. 



    Contudo, a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a nulidade dos lançamentos referentes aos exercícios 2014 e 2015; Condenando a Fazenda, parcialmente sucumbente, ao pagamento de um terço das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento sobre o valor do lançamento dos exercícios 2014 e 2015. Condenando, ainda, o requerente, parcialmente sucumbente, ao pagamento de dois terços das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento sobre o valor do lançamento dos exercícios 2016 e 2017; 2). Com relação à segunda requerida, julgou improcedente o pedido; Condenando o requerente, sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento sobre o valor da causa, monetariamente atualizado desde o ajuizamento.



    [...]



    Do recurso de apelação da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS.



    Sustenta a apelante a reforma da r. sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente, face as razões acima expendidas, declarando-se a legalidade, constitucionalidade e exigibilidade do IPTU 2014 e 2015. 



    Depreende-se dos autos que a Municipalidade promoveu os lançamentos com base no valor venal dos imóveis apurados por meio de laudo técnico, elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária, sem que fosse editada qualquer lei modificando a Planta Genérica de Valores. Aliás, o C. Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a atualização do valor venal de imóveis para cálculo do IPTU depende de lei e não pode ser efetuada mediante decreto, porque implica diretamente no valor do tributo.



    [...]



    Observa-se que a Planta Genérica de Valores foi aprovada pela Lei Municipal 12.446/2005, razão pela qual o artigo 16, § 4º, da Lei Municipal 11.111/2001, deve ser interpretado em consonância com a jurisprudência acima mencionada: na aprovação do loteamento, o valor apurado será incluído na Planta Genérica de Valores, por via de lei ordinária. 



    Acertadamente decidiu o Nobre Magistrado sentenciante ao acolher parcialmente a tese apresentada pelo autor, esclarecendo que, no caso, a majoração do valor venal decorreu da aplicação do artigo 16, § 4º, da Lei Municipal 11.111/2001 e não se fez por lei e nem sequer por decreto, mas mediante decisão proferida pelo Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias, não podendo, pois, subsistir o lançamento. 



    Para o exercício 2016, foi promulgada a Lei Municipal 15.136/2015, aprovando a nova Planta Genérica de Valores do município (que, presume-se, tenha contemplado o loteamento em questão). 



    Por essas razões, não merece reparo a sentença apelada, que fica mantida tal como lançada. 



    Nos termos do § 11º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários recursais devem ser majorados à razão de 1%, totalizando 11%, como bem fixado na r. sentença. 



    Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. 



    E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240). 



    Ante o exposto, NEGA-SE provimento aos recursos.”



    No julgamento do Tema nº 1.084 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou o seguinte entendimento: 



    “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido de que “a majoração do valor venal decorreu da aplicação do artigo 16, § 4º, da Lei Municipal 11.111/2001 e não se fez por lei e nem sequer por decreto, mas mediante decisão proferida pelo Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias, não podendo, pois, subsistir o lançamento”. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Base de cálculo. Planta genérica de valores. Leis Complementares Municipais nºs 145/14 e 159/17. Majoração de tributo por meio de desconto regressivo. Capacidade contributiva. Não confisco. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. 1. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à existência de ofensa ao princípio da capacidade contributiva e do não confisco, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares municipais nºs 145/14 e 159/17), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.292.068-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29.4.2022)”



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. LEI MUNICIPAL Nº 6.250/2017. ATUALIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE E CONFISCO. SÚMULAS 279 E 280/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.489.184-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Pleno, DJe 28.6.2024)



    Por fim, consoante já afirmado, a decisão da Corte de origem está alinhada com o Tema nº 1.084 da repercussão geral. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, fica dispensada a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF. Nesse sentido: RE 593.948-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2011; RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente